Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE APONTARAM A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, o exequente instruiu a petição inicial com planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), o que foi empreendido após o julgamento e a publicação do acórdão proferido no RE 870.947/SE pelo c. STF.

2. A apresentação de cálculo que apontou a taxa referencial mensal (TR) como índice de correção fez operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de aquiescer com a aplicação do referido índice. Conduta contraditória em que o exequente pretende se beneficiar de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável ao índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente.

3. A escolha legitimamente feita pelo exequente no tocante ao indexador a ser considerado na correção monetária, oportunamente não refutado pelos executados, tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão. A mudança superveniente de comportamento adotada pelo exequente, com pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não merece acolhimento, porque não pode a parte pretender superar a preclusão para correção de suposto equívoco por ele mesmo causado. O comportamento contraditório vai de encontro à boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC e enseja insegurança, situação indesejada, a qual deve ser repelida.

4. Recurso conhecido e desprovido.